Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADAS. COMPRA PRATICADA MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.295,92 pelos prejuízos materiais; e a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora narrou em sua petição inicial que foi vítima de uma compra fraudulenta feita com seu cartão de crédito de produtos oferecidos pela empresa ré, os quais não foram adquiridos pelo Requerente. Após perceber o lançamento da dívida em sua fatura, entrou em contato com a Requerida, mas não obteve sucesso. Ajuizou ação a fim de declarar a nulidade da compra realizada, devolução em dobro da quantia paga indevidamente e a condenação da Requerida a pagar indenização pelos danos morais sofridos.
3. Em sede de razões recursais, a empresa Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto atua como mera intermediadora de venda online de passagens aéreas e que não houve comprovação da existência de vínculo entre as partes. Sustentou que as alegações de má prestação de serviço estão relacionadas diretamente ao fato de não reconhecer compras realizadas junto ao cartão de crédito da parte autora, fato que supostamente não guarda nenhuma relação com o serviço prestado pela empresa Ré. Argumentou que arguiu preliminar de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão da instituição financeira responsável pelo cartão de crédito do autor. No mérito, sustentou a inexistência de nexo de causalidade com o serviço prestado a ensejar o dever de devolver a quantia paga, sobretudo em dobro, considerando que não se tratou de ocorrência prevista no art. 42 do CDC, assim como defendeu a não comprovação dos alegados danos morais. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja declarada a sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, ainda, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 47086170 e anexos). Contrarrazões apresentadas (ID. 47086179).
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, apenas deferido aos casos em que se demonstra a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
6. As preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio necessário não prosperam, considerando que a Recorrente participou da cadeia de fornecedores quando, juntamente com a operadora do cartão de crédito, estabeleceu parceria para oferta de produtos, auferindo lucro com a negociação. Por integrar a cadeia de fornecimento, de regra, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC. Dessa forma, em se tratando de responsabilidade solidária, é lícito ao credor ajuizar a demanda em relação a um ou a todos os devedores solidários, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário. Contudo, insatisfeita com o resultado do julgamento, poderá a Recorrente promover ação regressiva contra quem entender de direito. Preliminares rejeitadas.
7. Em que pese a inexistência de contrato firmado entre as partes, a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso a figura do consumidor por equiparação, prevista no artigo 17 do CDC, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo do referido Código. Assim, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade, a qual independe de culpa, conforme previsão do artigo 14 do CDC.
8. Restou incontroverso que não houve a realização de contrato entre a parte autora e a empresa Recorrente que demonstrasse a regularidade da cobrança lançada na fatura do cartão de crédito do Requerente. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 do CDC, já que a parte Ré se descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, não tomou as providências necessárias para evitar ou reduzir os danos causados ao consumidor, o que efetivamente propiciou a fraude por terceiros. Cabível a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, a título de danos materiais. Assim, a anulação da dívida em referência é medida que se impõe.
9. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva da Recorrente, que acarretou à autora o dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
10. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
11. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.